Tribunal: TJBA
Processo: 8146427-69.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8146427-69.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: IVANA MARIA BARRETO SANTOS Advogado(s): RANGEL CAMILO FARIAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NOVA EM SEDE DE APELAÇÃO. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA BOA-FÉ PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de apelação, em razão da inovação recursal. Nas razões do apelo, a parte recorrente apresentou tese inédita, diversa daquela sustentada na petição inicial, sobre o termo inicial do prazo prescricional em ação que discute supostas irregularidades em conta vinculada ao PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal ao ser apresentada, em sede de apelação, tese não ventilada na petição inicial; (ii) estabelecer se tal conduta configura violação aos princípios da boa-fé processual e do contraditório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Caracteriza inovação recursal a apresentação de tese nova em sede de apelação, sem que tenha sido suscitada na petição inicial nem analisada pelo juízo de primeiro grau, impedindo o conhecimento do recurso com base no art. 1.014 do CPC. 4 - A alegação, em grau recursal, de que o termo inicial do prazo prescricional seria a data do julgamento do Tema 1.150 do STJ não guarda correspondência com a tese inicial, de que o prazo se iniciaria com a aposentadoria e o saque da conta do PASEP. 5 - A supressão de instância viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, além de impedir o conhecimento da matéria pelo juízo a quo. 6 - A mudança de tese configura comportamento contraditório e afronta à boa-fé objetiva processual, atraindo a aplicação do princípio do venire contra factum proprium, segundo jurisprudência consolidada do STJ. 7 - A decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência segundo a qual a inovação recursal impede o conhecimento da apelação. 8 - É cabível a advertência quanto à aplicação de multas por conduta processual temerária, nos termos dos arts. 1.026, § 2º, e 81 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 - Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1 - Configura inovação recursal a apresentação de tese jurídica nova apenas em sede de apelação, sem prévia discussão no juízo de origem. 2 - A alteração de fundamento jurídico, em contradição com o inicialmente sustentado, viola os princípios da boa-fé objetiva e do contraditório. 3 - O recurso de apelação que veicula tese inédita deve ser tido por inadmissível, sob pena de supressão de instância. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 1.014, 1.026, § 2º, e 81. Jurisprudência relevante citada: - STJ, AgInt no REsp 1.472.899/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 28.09.2020, DJe 01.10.2020. - TJDFT, Ap. Cív. 0701492-93.2019.8.07.0019, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4ª Turma Cível, j. 25.02.2021, DJe 11.03.2021. - TJDFT, Ap. Cív. 0700673-58.2020.8.07.0008, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7ª Turma Cível, j. 14.10.2020, DJe 06.11.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8146427-69.2024.8.05.0001, em que figuram como Agravante IVANA MARIA BARRETO SANTOS e Agravado o BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INTERNO, pelas razões constantes do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA